Tribunal: STF
Processo: HC 71267
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
"HABEAS CORPUS".  LATROCINIO.  DIVERSIDADE DE VITIMAS NA
EXECUÇÃO  DO  CRIME.  EXCLUSAO  DO  AUMENTO  DA  PENA  EMBASADO NA
CONTINUIDADE DELITIVA.
1.        O CRIME DE LATROCINIO E UM DELITO COMPLEXO, CUJA UNIDADE
NÃO SE ALTERA EM RAZÃO DA DIVERSIDADE DE VITIMAS FATAIS; HÁ UM ÚNICO
LATROCINIO, NÃO OBSTANTE CONSTATADAS DUAS MORTES; A PLURALIDADE DE
VITIMAS NÃO CONFIGURA A CONTINUIDADE DELITIVA, VEZ QUE O CRIME-FIM
ARQUITETADO FOI O DE ROUBO E NÃO O DE DUPLO LATROCINIO.
2.        MANTIDA A CONDENAÇÃO, EXPUNGE-SE DA PENA A MAJORAÇÃO,
PORQUANTO NÃO CONFIGURADA A CONTINUIDADE DELITIVA.
          "HABEAS CORPUS" DEFERIDO, EM PARTE.